Tribunal: TJDFT
Processo: 0701155-90.2017.8.07.0014
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Processo : 0701155-90.2017.8.07.0014 DECISÃO Cuida-se de apelação da sentença (id. 24728751) proferida na ação de cobrança ajuizada por BANCO BRADESCO S.A. em face de JOVENCIO VIEIRA PINTO, na qual o juízo a quo condenou o réu ao pagamento de R$ 32.932,09, em razão de cédula de crédito bancário. Pela sucumbência, condenou o réu a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor da condenação. Embargos de declaração do réu rejeitados (id. 24728760). Recorre o réu (id. 24728764), representado pela curadoria especial, impugnando exclusivamente a forma de atualização dos honorários advocatícios arbitrados incidentes sobre o valor do débito constituído. Defende que a correção monetária relativa aos honorários de sucumbência deverá incidir da data do arbitramento e os juros de mora da intimação quando da fase de cumprimento de sentença. Pede a concessão da gratuidade de justiça; bem como a reforma da r. sentença quanto ao arbitramento dos honorários sucumbenciais; além da condenação da apelada em custas processuais e honorários advocatícios, a serem revertidos aos cofres do PRODEF. Contrarrazões pelo não provimento do recurso (id. 24728768). É o relatório. Decido A Defensoria Pública encontra-se atuando no feito na curadoria especial do revel, nos termos do art. 72, inc. II, do CPC. Portanto, a vulnerabilidade do curatelado ultrapassa os critérios legais que condicionam o deferimento da gratuidade de justiça, haja vista o exercício do múnus público. Precedentes no STJ: EDcl no AgRg no AREsp 738.813/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma; EREsp 1.655.686/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção. Com efeito, essa é a interpretação na forma do art. 1o do CPC que melhor atende à função institucional, pois adequada à norma fundamental prevista no art. 5o, inc. LV, da Constituição Federal, que garante a ampla defesa e o contraditório, sem limitação ao curatelado. Assim, dispensado o recolhimento do preparo pela curadoria especial, necessário verificar a presença dos demais pressupostos recursais, entre os quais o interesse. Impugna o apelante capítulo da sentença referente à condenação acessória, muito embora o juízo originário não tenha decidido a respeito do termo inicial para incidência de correção monetária e juros de mora sobre os honorários de sucumbência. Vejamos o dispositivo da sentença: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO e assim o faço com resolução do mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para condenar o réu ao pagamento de R$ 32.932,09 (trinta e dois mil novecentos e trinta e dois reais e nove centavos – ID Num. 16809262 - Pág. 3), corrigida monetariamente pelo INPC desde o ajuizamento da ação e acrescida de juros de mora a partir da citação. Em face da sucumbência, condeno o réu ao pagamento das custas processuais, bem como aos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. (Sublinhado) Convém destacar que a coisa julgada se restringe ao dispositivo da sentença. Vale dizer que o pronunciamento do juiz sobre o pedido, acolhendo-o ou rejeitando-o, fixa os limites objetivos da coisa julgada, nos termos do art. 503 do CPC. Daí a preponderância da função exercida pela petição inicial no cotejo dos pedidos. Nesta linha, confira-se julgado deste TJDFT: [...] 5.A petição inicial tem duas funções primordiais: instaurar um processo e identificar a demanda (a partir de seus elementos: partes, pedido e causa de pedir). Essa segunda característica (a identificação dos elementos da ação) faz germinar alguns efeitos processuais, a dizer: a) permite a aplicação do princípio da congruência (para fixar os limites objetivos e subjetivos da sentença); b) permite a verificação quanto à ocorrência de eventual litispendência, coisa julgada ou conexão; c) fixa a competência; d) evidencia, desde já, a ausência de alguma condição da ação; e e) pode determinar o procedimento aplicável. [...] (APC 2015.01.1.120169-3, Rel. Des. Cesar Loyola, 2a Turma Cível, julgado em 18/10/2017, DJe 25/10/2017) No mesmo sentido, ilustra aresto do Superior Tribunal de Justiça: [...] 5. Ainda apreciando a extensão das decisões proferidas nos autos da Ação Declaratória, essa Primeira Seção reconheceu que, conquanto seja de sabença que é o dispositivo da sentença que faz coisa julgada material, o pedido e a causa de pedir, tal qual expressos na petição inicial e adotados na fundamentação do decisum, integram a res judicata, uma vez que atuam como delimitadores do conteúdo e da extensão da parte dispositiva da sentença. [...] (EDcl na Rcl 4.421/DF, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 16/04/2019, DJe 10/05/2019) No caso, ainda que os juros legais e a correção monetária estejam compreendidos no pedido principal, conforme dispõe o art. 322, § 1o, do CPC, a petição inicial não trouxe à baila a discussão acerca do termo inicial na condenação secundária referentes aos honorários de sucumbência. Tampouco se iniciara a fase de cumprimento de sentença, na qual o credor dos honorários advocatícios tenha exigido o pagamento na forma ora impugnada, de modo a configurar eventual excesso de execução, a ser alegado pelo devedor pela via apropriada e não antecipadamente. A propósito, o aresto de minha relatoria: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FORMA DE ATUALIZAÇÃO. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. 1. Cuida-se de agravo interno contra decisão que não conheceu da apelação por ausência de interesse recursal, porquanto a sentença não tratou a respeito do termo inicial para incidência de correção monetária e dos juros de mora sobre os honorários de sucumbência. 2. Agravo interno conhecido e não provido. (AIN 0701932-41.2018.8.07.0014, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 7a Turma Cível, julgado em 7/7/2021, DJE: 4/8/2021) Ainda, o AIN 0702832-24.2018.8.07.0014. Por tudo isso, resta patente a falta de interesse recursal do apelante na presente apelação. Tanto é assim que a jurisprudência assentou: “Em se tratando de honorários advocatícios sucumbenciais, o termo inicial dos juros moratórios é a data intimação do executado para a fase de cumprimento da sentença a ser eventualmente iniciada caso não seja voluntariamente adimplida a obrigação” e, “Em tais casos, a correção monetária incide a partir da data do arbitramento da verba, consoante a jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior.” (EDcl no REsp 1.423.288/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/12/2014, DJe 05/02/2015. Sublinhado). Ante o exposto, não conheço da apelação na forma do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Em decorrência e com suporte na orientação da Corte Superior (AgInt nos EDcl no REsp 1.357.561 – MG), majoro os honorários de sucumbência em 1%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ressaltando, para tanto, que o múnus público da curadoria especial não faz presumir a hipossuficiência para a gratuidade de justiça, não havendo falar em deferimento automático do benefício legal ou suspensão da exigibilidade das obrigações decorrentes de sucumbência do curatelado, com suporte no art. 98, § 3o, do CPC, pois necessário observar o regramento para a gratuidade de justiça. Preclusa a decisão, baixem os autos à origem. Intimem-se. Brasília – DF, 10 de agosto de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator